Tribunal: TJMT
Processo: 1047886-03.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047886-03.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SILVANA MARIA RAMALHO BATISTA - CPF: 409.534.242-00 (APELANTE), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JULGADA PROCEDENTE - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRELIMINAR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO - MORA CONFIGURADA - TEMA 1132/STJ - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO - MATÉRIA PRECLUSA - AUSENTE COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema repetitivo 1132, em recente julgamento datado de 10/08/2023, definiu-se que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual.

De acordo com o art. 507 do CPC, “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

A ação de busca e apreensão tem por pressupostos a demonstração do inadimplemento das prestações ajustadas em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária e a da regular constituição do consumidor em mora. Atendidos tais requisitos, adequada a sentença de procedência.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1047886-03.2022.8.11.0041

Apelante
: Silvana Maria Ramalho Batista

Apelado
: Banco Itaucard S.A.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Silvana Maria Ramalho Batista.

Ação
: Busca e Apreensão, que lhe move
Banco Itaucard S.A.

Sentença
: julgou procedente a ação, para consolidar a posse do veículo com o banco autor, bem assim condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 191207684): Suscita preliminar de inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que ausente a notificação do devedor. Informa que a correspondência foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente”, o que defende não dispensar o credor de promover a notificação do devedor por outros meios.

No mérito, afirma que trouxe prova do envio do aditamento à Cédula de Crédito Bancário ao endereço de e-mail “formalização_refi8@paschoalotto.com.br”, o que não foi impugnado pela instituição bancária.

Acrescenta que a renegociação foi formulada entre as partes em 15.04.2023 e já havia acordo entre as partes antes do ajuizamento da presente ação.

Aduz que na qualificação da petição inicial há indicação do endereço eletrônico do autor como “publicadigital@paschoalotto.com.br” ou “formalização_refi8@paschoalotto.com.br”.

Entende que o não pagamento da primeira prestação da renegociação, com data para 24.06.2023, é justificável, porque a instituição bancária prosseguiu com o andamento da ação de busca e apreensão, mesmo após a realização do acordo de refinanciamento do veículo.

Defende a possibilidade de reconvenção nas ações de busca e apreensão, com pedido de condenação por danos morais.

Requer a aplicação da inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII do CDC.

Sustenta que restou configurada conduta geradora de danos morais, porque o mandado de busca e apreensão foi cumprido “aos olhares atento da vizinhança e cliente” no local de trabalho da apelante (marmitaria). Requer a condenação no valor de R$ 10.000,00.

Pugna pelo provimento do recurso, para acolher a preliminar e extinguir a ação ou, subsidiariamente, para julgar procedente a reconvenção apresentada.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 191207686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

A apelante suscita preliminar de inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que ausente a notificação do devedor. Informa que a correspondência foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente”, o que defende não dispensar o credor de promover a notificação do devedor por outros meios.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), pacificou o entendimento:

“(...) para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros. (...)”. (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

No caso, a notificação extrajudicial fora enviada para o endereço constante no contrato, porém o AR foi devolvido ao remetente com a informação de “endereço insuficiente”.

Registra-se que houve o envio regular da notificação para o endereço indicado pela devedora, porém retornou com a informação de “ind. condomínio”, o que pode indicar que faltou complemento no endereço fornecido em contrato.

Verifica-se que é de responsabilidade do devedor o fornecimento de endereço completo e correto, bem como lhe incumbe o dever de atualizá-lo quando necessária.

Assim, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, extrai-se que restou comprovada a mora, porquanto, embora a correspondência tenha retornado com a indicação de “endereço insuficiente”, foi enviada para o endereço constante do contrato.

Nesse sentido também é o entendimento firmado por esta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
– DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PRECEDENTES –
PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Precedentes desta Corte de Justiça”. (N.U 1033478-07.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 09/06/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR INDEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA EX RE – MORA CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.
Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "endereço insuficiente", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante
”. (TJ-MT 10209194420228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2023).

Posto isso,
rejeita-se a preliminar
.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Apelação de
Silvana Maria Ramalho Batista.

Ação
: Busca e Apreensão, que lhe move
Banco Itaucard S.A.

Sentença
: julgou procedente a ação, para consolidar a posse do veículo com o banco autor, bem assim condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de julgar improcedente a ação ou de julgar procedente a reconvenção e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais à apelante.

A lide gira em torno de contrato de empréstimo (CDC veículos com garantia de alienação fiduciária) nº 91500372, firmado entre as partes em 20.09.2021, para aquisição de veículo marca/modelo
Fiat Toro Freedom 1.8 Flex
, ano/modelo 2017/2018, de cor branca, no valor de R$ 110.000,00, a ser pago mediante entrada no valor de R$ 67.605,60 e o restante em 48 prestações mensais de R$ 1.797,59 (Id. 191203622).

Narra o autor que a devedora está inadimplente desde a parcela nº 10, referente a 23.05.2022, motivo pelo qual ajuizou a presente ação e aduz que a mora resta comprovada pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato.

A liminar de busca e apreensão foi deferida e cumprida.

Na sentença, o juízo de origem julgou procedente o pedido, por entender que o requerido não purgou a mora e, por via de consequência, consolidou o domínio e a posse do bem em mãos da instituição financeira.

Acerca da matéria, verifica-se que o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n° 911/69:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

No mesmo sentido, a Súmula nº 72/STJ estabelece: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da legislação específica:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No caso, a mora restou comprovada e a liminar de busca e apreensão foi cumprida.

No que diz respeito às questões suscitadas na apelação, relativas ao refinanciamento ou suspensão do contrato, bem assim concessão de prazo para purga a mora, vê-se que a sentença apreciou com pertinência a argumentação:

“(...) Outrossim conforme disposto na decisão de Id. 123861765, sem interposição de recurso, apesar das arguições da parte ré quanto ao aditamento do contrato sendo apresentado a cópia dele no Id. 118644092, bem como print parcial do e-mail com envio do documento (Id. 118644095), evidente que não houve anuência da instituição financeira com o pacto, já que em análise aos endereços eletrônicos constato que nenhum é da própria parte autora ou seus advogados que a representam nesta ação, bem como ausente o recolhimento da primeira prestação da renegociação que ocorreria em 24.06.2023.

Portanto, diante da ausência de formalização do aditamento do contrato, a cédula de Id. 106432252 permanece válida e, diante da inadimplência da autora a apreensão foi regular, acarretando no afastamento da arguição de indenização por danos morais.

Assim, da documentação encartada com a inicial, é possível extrair a relação contratual existente entre as partes, com cláusula de gravame de alienação fiduciária sobre o bem descrito pelo autor e apreendido no Id. 117306497.

Da mesma sorte, revela-se incontroversa a mora da parte ré, tanto que em sua manifestação nada alegou a respeito.

De conseguinte, restando presentes os pressupostos legais de constituição e desenvolvimento do processo, aliada a prova documental inequívoca, de rigor a procedência do feito. (...)”.

A decisão de Id. 123861765 (Id. 191207674 no PJE de 2º instância) mencionada pela sentença assim definiu:

“(...) A ré apresentou contestação c/c reconvenção no Id. 118639340 arguindo que efetuou um aditamento do contrato em 25.04.2023 renegociando seus débitos em aberto ficando a primeira prestação para vencer em 24.06.2023 e a última em 24.04.2028, requerendo ao final a concessão da justiça gratuita, suspensão da liminar e restituição do bem, improcedência da ação, condenação da parte autora ao pagamento de danos morais, custas processuais e honorários advocatícios.

A instituição financeira em impugnação à contestação rechaça as arguições da requerida, informando que não houve a formalização da composição entre as partes, requerendo o julgamento do feito – Id. 121059716 e 123541700. (...)

Inicialmente, quanto ao pleito de restituição do veículo, em analise aos documentos, apesar da ré comprovar que assinou o aditamento do contrato (Id. 118644092), tenho que não há comprovação da anuência da instituição financeira com o pacto, bem como prova do recolhimento da primeira prestação da renegociação que ocorreria em 24.06.2023, demonstrando que a composição não foi formalizada.

Portanto, indefiro o pleito de restituição do veículo a requerida.

Na mesma oportunidade indefiro o pleito da parte autora quanto a retirada de restrição do veículo ante a ausência de determinação nesse sentido. (...)”.

Sucede que, do exame, depreende-se que se trata de matéria preclusa, porque não houve recurso desta decisão, situação que impede a reanálise da matéria.

A propósito, o art. 507 do CPC enuncia que: “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

Salienta-se que, na sequência desta decisão, houve manifestação da requerida (Id. 191207675), no entanto sequer mencionou a questão relativa à suposta renegociação contratual.

Na hipótese, ainda que fosse o caso de reexame da matéria, em que pese as alegações de renegociação contratual, a documentação apresentada pela devedora não é capaz de comprovar a concordância do banco, já que ausente assinatura de representante legal, bem assim verifica-se que os “
prints
” juntados pela devedora indicam apenas o envio de e-mail, em 26.04.2023, de “evertomramalhoo@hotmail.com” para “formalização_refi8@paschoalotto.com.br”

No entanto, o só envio de correspondência eletrônica não constitui prova suficiente da anuência do credor.

Cabe ressaltar que o instrumento juntado previra a repactuação da dívida no valor de R$ 54.279,98, a ser pago em 59 prestações mensais de R$ 1.708,13, com a primeira parcela prevista para 24.06.2023 e a última para 24.04.2028 (Id. 191207665).

Contudo, a própria requerida, ora apelante, alega que deixou de realizar o pagamento já na primeira parcela, o que afasta ainda mais o reconhecimento da renegociação.

Assim, não formalizado o acordo de refinanciamento, é caso de manter a sentença de procedência da ação, máxime porque a mora restou comprovada e a devedora não purgou a dívida no momento oportuno.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024